Tribunal: TJMT
Processo: 1048549-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048549-70.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Inscrição / Documentação, Escolaridade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), ESTER MACHADO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 033.676.501-02 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (SEDUC-MT) (IMPETRADO), UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 05.885.457/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VALERIO FELIX - CPF: 044.116.539-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSORA DE ARTES. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Artes, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), que foi nomeada e convocada para tomar posse, mas não possui diploma de conclusão de curso superior de licenciatura, requisito exigido pelo edital do certame. A impetrante requereu: (i) a suspensão dos efeitos da convocação para posse, ou a reclassificação para o final da lista de aprovados, ou a prorrogação do prazo para posse até a conclusão do curso; e (ii) a determinação para que a instituição de ensino superior autorize a antecipação da colação de grau, inclusive mediante banca examinadora especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata aprovada em concurso público que ainda não concluiu o curso de graduação exigido pelo edital possui direito líquido e certo à prorrogação do prazo para posse ou à reclassificação para o final da lista de aprovados; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar que instituição de ensino superior antecipe a colação de grau de aluna que ainda não integralizou a matriz curricular do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, caracterizado como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, prescindindo de dilação probatória.

4.

A impetrante não ostenta direito líquido e certo à posse no cargo público, porquanto não preenche os requisitos estabelecidos no edital do certame, especificamente no que concerne à apresentação de diploma de conclusão de curso superior de licenciatura.

5.

A impetrante encontra-se matriculada no curso de Licenciatura em Artes, restando pendentes, para a conclusão do curso, as disciplinas de Língua Brasileira de Sinais – Libras, Estágio Curricular Supervisionado II e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, configurando mera expectativa de direito, e não direito líquido e certo.

6.

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo as exigências editalícias ser rigorosamente observadas, em homenagem aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

7.

A exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior não constitui mera formalidade burocrática, mas sim requisito essencial e indispensável para o exercício do cargo de Professor de Artes, em consonância com a legislação educacional vigente.

8.

A autonomia universitária, consagrada constitucionalmente, assegura às instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer seus próprios critérios e procedimentos acadêmicos, incluindo a definição de requisitos para a conclusão de cursos de graduação e a realização de cerimônias de colação de grau.

9.

A negativa de antecipação da colação de grau pela instituição de ensino superior fundamenta-se no exercício regular da autonomia universitária, não configurando ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a candidata ainda não concluiu integralmente o curso, restando pendentes disciplinas essenciais à formação docente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A candidata aprovada em concurso público que ainda não concluiu o curso de graduação exigido pelo edital do certame não possui direito líquido e certo à posse no cargo público, configurando mera expectativa de direito. 2. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo suas exigências ser rigorosamente observadas, em homenagem aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 3. A exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior constitui requisito essencial e indispensável para o exercício do cargo de professor, não configurando mera formalidade burocrática. 4. O Poder Judiciário não pode determinar que instituição de ensino superior antecipe a colação de grau de aluna que ainda não integralizou a matriz curricular do curso, sob pena de violação à autonomia universitária consagrada constitucionalmente. 5. A negativa de antecipação da colação de grau pela instituição de ensino superior, fundamentada na não integralização da matriz curricular, constitui exercício regular da autonomia universitária, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Edital nº 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, item 3.4, alínea "n".

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.141728-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019;
TJ/MT - N.U 1018652-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ESTER MACHADO DE SOUZA QUEIROZ em face de atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO e ao CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE (UniCV), objetivando, em síntese: (i) a suspensão dos efeitos da convocação para posse no cargo de Professora de Artes, ou, alternativamente, a reclassificação para o final da lista de aprovados, ou ainda a prorrogação do prazo para posse; e (ii) a determinação para que a instituição de ensino superior autorize a antecipação da colação de grau, inclusive mediante banca examinadora especial.

Narra a Impetrante que foi aprovada em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT), na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), para o cargo de Professora de Artes, com lotação no município de Primavera do Leste-MT, conforme Edital nº 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

Alega que foi regularmente nomeada e convocada para tomar posse em 22 de dezembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, embora tenha concluído praticamente a totalidade do curso de Licenciatura em Artes pela instituição de ensino superior coimpetrada, ainda não colou grau, razão pela qual não possui o diploma exigido para a posse, tampouco o certificado de conclusão do curso.

Afirma que buscou junto à instituição de ensino a antecipação da colação de grau, contudo, a faculdade recusou o pedido.

Argumenta que a posse no cargo público está condicionada à apresentação do diploma de licenciatura, requisito que estaria em vias de cumprir, restando pendentes apenas disciplinas finais.

Aduz que o óbice apresentado seria meramente formal e temporário, não havendo qualquer prejuízo à Administração Pública ou à instituição de ensino.

Alega violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, função social da educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 342813866.

A União Maringaense de Ensino Ltda., mantenedora do Centro Universitário Cidade Verde e o Estado de Mato Grosso apresentaram as respectivas manifestações nos Id’s. 347623853 e 348970385.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer acostado no Id. 352128365.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida gravita em torno da possibilidade de concessão de segurança para compelir a Administração Pública a prorrogar o prazo para posse em cargo público ou reclassificar candidata aprovada em concurso público, bem como para determinar que instituição de ensino superior antecipe a colação de grau de aluna que ainda não concluiu integralmente o curso de graduação.

O conceito de direito líquido e certo caracteriza-se como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se, em essência, de direito comprovado de plano, que prescinde de dilação probatória, evidenciando-se pelos documentos que instruem a inicial.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Impetrante não ostenta direito líquido e certo à posse no cargo público para o qual foi aprovada em concurso, porquanto não preenche, no momento atual, os requisitos estabelecidos no edital do certame, especificamente no que concerne à apresentação de diploma de conclusão de curso superior de licenciatura.

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

Nesse sentido, as exigências editalícias, desde que não contrariem a Constituição Federal e as leis, devem ser rigorosamente observadas, em homenagem aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

No caso em apreço, o edital do concurso público para o cargo de Professor de Artes (Edital nº 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT – Id. 339549863) exige, como requisito para a posse, a apresentação de diploma de conclusão de curso superior na área específica, conforme estabelece o item 3.4, alínea “n”, que assim está redigido,
in verbis:

3.4 Os requisitos básicos, a remuneração inicial, atribuições e os vencimentos estão definidos no Anexo II e III deste Edital, além do atendimento aos seguintes requisitos:

(...)

n) apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, conforme subitem 3.4, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério de Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento;

A própria Impetrante admite na exordial que não foi cumprido.

Com efeito, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, notadamente do histórico escolar apresentado pela instituição de ensino superior no Id. 347623855, a Impetrante encontra-se matriculada no curso de Licenciatura em Artes, na modalidade de ensino a distância, restando pendentes, para a conclusão do curso, as seguintes disciplinas: (i) Língua Brasileira de Sinais – Libras; (ii) Estágio Curricular Supervisionado II; e (iii) Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

A exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior para a posse em cargo público é legítima e razoável, uma vez que indispensável para o exercício da docência.

Logo, não há falar, nesta fase de cognição sumária, abuso de poder ou ilegalidade por parte da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena. (TJ/MT - N.U 1049936-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ademais, cumpre destacar que a mera expectativa de conclusão do curso superior não confere ao candidato direito líquido e certo à prorrogação do prazo para a posse, mormente quando o edital do concurso estabelece, de forma clara e objetiva, a necessidade de apresentação do diploma no momento da posse.

No que tange ao pedido de determinação para que a instituição de ensino superior autorize a antecipação da colação de grau, cumpre ressaltar que tal providência encontra óbice na autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal, que confere às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Assim, no que se refere a progressão curricular, pode a Universidade indeferir pedido de participação da cerimônia de colação de grau caso o aluno esteja em contrariedade com as previsões regimentais, notadamente quanto ao indispensável cumprimento integral de toda a carga horária do curso.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA ANTECIPADA- PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU- ATOS DE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA GRADE CURRICULAR - INEXISTENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. É da Justiça Estadual a competência para dirimir conflitos entre alunos e o respectivo Estabelecimento de Ensino Particular Superior quanto aos atos curriculares de gestão, nos quais se insere a permissão para participar da cerimônia de colação de grau. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
As instituições de ensino particular superior gozam de autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino, inclusive no que se refere a progressão curricular, podendo indeferir pedido de participação da cerimônia de colação de grau caso esteja em dissonância com as previsões de seu regimento interno no sentido de que é indispensável que tenha cumprido integralmente toda a carga horária do curso superior
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.18.141728-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, forçoso reconhecer que a situação jurídica da Impetrante configura mera expectativa de direito, e não direito líquido e certo passível de tutela pela via mandamental.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie conduz à compreensão de que a aprovação em concurso público, conquanto constitua ato jurídico perfeito e gere legítima expectativa de nomeação e posse, não dispensa o candidato do cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital do certame, mormente quando tais exigências encontram-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a natureza do cargo a ser provido.

No que tange ao argumento de que o óbice apresentado seria meramente formal e temporário, imperioso destacar que a exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior não constitui mera formalidade burocrática, mas sim requisito essencial e indispensável para o exercício do cargo de Professor de Artes, consoante estabelece a legislação educacional pátria.

A formação em nível superior, em curso de licenciatura plena, não se apresenta como exigência arbitrária ou desproporcional, mas sim como condição necessária para assegurar a qualidade do ensino ministrado aos educandos, em consonância com os princípios constitucionais que regem a educação nacional.

Com relação ao pedido da Impetrante
ser reclassificada e deslocada para o último lugar da fila dentro da lista de aprovados, este não pode ser atendido por ausência de previsão legal ou ainda previsão editalícia do concurso que admita a referida recolocação, principalmente quando a candidata já havia sido nomeada para o cargo pretendido, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RECLASSIFICAÇÃO – FINAL DA FILA – FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. Não havendo previsão legal ou editalícia, não há é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1018652-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

No mesmo sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade. -
Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo
. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37,
“caput”
da Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - GOVERNADOR DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CLASSIFICAÇÃO - PRORROGAÇÃO DA POSSE - BENEFÍCIO DO FINAL DA FILA - EDITAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais a solicitação de prorrogação da posse deve ser dirigida ao Governador do Estado que é a pessoa competente para dar posse ao candidato aprovado em concurso público, pelo que não há que falar em ilegitimidade passiva. 2. A ilegalidade ou a inconstitucionalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para que se conceda a segurança na espécie, admitindo-se o mandamus em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se mostrar a via apta a proteger um determinado direito líquido, certo e exigível, não amparado de modo eficiente por recurso ou correição, impondo-se a comprovação da irreparabilidade objetiva do dano. 3. O edital é a lei do certame e constando do mesmo que na data da posse a parte deve apresentar diploma de graduação exigido para o cargo, não tem o candidato direito a prorrogação da posse (benefício do final da fila) se não o possui quando convocado, pois ao assim se permitir estaria ferindo o princípio da legalidade e da impessoalidade. 4. Rejeitar a preliminar e denegar a ordem. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.22.168926-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO.
ANALISTA DE SAÚDE – MÉDICO. Pretensão à reclassificação ao final da lista de aprovados no Concurso Público nº 01/17 tendo em vista que, quando da nomeação e posse, o autor não havia concluído a Residência Médica na especialidade concorrida. Ausência de cumprimento a requisito exigido no edital. Edital que expressamente prevê que nas nomeações deverá haver observância rigorosa a ordem de classificação dos candidatos e que a não apresentação de documentos exigidos impedirá o ato de posse e eliminará o candidato. Ciência das previsões devidamente preestabelecidas no edital, lei do concurso.
Impossibilidade de reserva de vaga para quando o candidato se mostrar apto a tomar posse. Impossibilidade de criar-se exceção à regra apenas para atender interesse do demandante. Pretensão do autor que violaria princípios inerentes à administração público - moralidade, impessoalidade e legalidade, e de observância obrigatória em sede de concurso público - isonomia e vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC).
Sentença de improcedência mantida.
Recurso de apelação não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1049886-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, em face da natureza da ação mandamental.

Custas ex lege.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026